Tribunal: STF
Processo: RE 163817
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-01
Data de publicação: 1994-06-01

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS REGIDOS PELA C.L.T. REAJUSTE.
ARTIGO 1º, "CAPUT", DO DECRETO-LEI Nº 2.425/88.
          - O PLENÁRIO DESTA CORTE, AO JULGAR O RE Nº 146.749 DE QUE
FUI RELATOR PARA O ACÓRDÃO, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, SENDO DE
APLICAÇÃO IMEDIATA O ARTIGO 1º, "CAPUT", DO DECRETO-LEI Nº 2.425/88,
E ESTABELECENDO ELE, APENAS, QUE O REAJUSTE MENSAL PREVISTO NO
ARTIGO 8º DO DECRETO-LEI Nº 2.335/87 NÃO SE APLICARIA NOS MESES DE
ABRIL E MAIO DE 1988 (O QUE IMPLICA DIZER QUE ELE NÃO DETERMINOU A
REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS A QUE OS SERVIDORES JÁ FAZIAM JUS, MAS APENAS
ESTABELECEU QUE AQUELE REAJUSTE NÃO SERIA APLICADO NOS REFERIDOS
MESES), OS FUNCIONÁRIOS TEM DIREITO APENAS AO REAJUSTE, CALCULADO
PELO SISTEMA DO ARTIGO 8º, §. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 2.335, COM
RELAÇÃO AOS DIAS DO MES DE ABRIL ANTERIORES AO DA PUBLICAÇÃO DESSE
DECRETO-LEI (OU SEJA, OS SETE PRIMEIROS DIAS DO MES DE ABRIL DE
1988, UMA VEZ QUE O REFERIDO ARTIGO 1º, "CAPUT", ENTROU EM VIGOR DIA
OITO DE ABRIL DE 1988, DATA EM QUE FOI PUBLICADO, POIS NÃO SOFREU
ALTERAÇÃO NA REPUBLICAÇÃO FEITA NO DIA ONZE DO MESMO MÊS), BEM COMO
AO DE IGUAL VALOR, NÃO CUMULATIVAMENTE, NO MÊS DE MAIO SEGUINTE.
          - ESSA CONCLUSÃO SE APLICA TAMBÉM AOS SERVIDORES PÚBLICOS
REGIDOS PELA C.L.T., QUE, IGUALMENTE, NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO A
REGIME JURÍDICO INSTITUÍDO POR LEI.
          RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E, EM PARTE, PROVIDOS.